Tribunal: TJBA
Processo: 8059602-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059602-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARLENE ROSA PRIMO DE JESUS Advogado(s): ANA WANESSA LEAO SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlene Rosa Primo de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Guanambi/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência do Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais c/c Pedido Liminar, processo nº 8004936-70.2025.8.05.0088, ajuizada em face do Banco BMG S.A. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela provisória de urgência que buscava a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da autora, sob alegação de inexistência de relação contratual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na verificação da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano, considerando-se a alegação de descontos indevidos em proventos da agravante decorrentes de empréstimo que alega não ter contratado. III. Razões de decidir 3. Para a concessão de tutela provisória, exige-se a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. Apesar de a agravante alegar ausência de contratação e natureza alimentar dos proventos, a demora de mais de três anos entre o início dos descontos (julho de 2021) e o ajuizamento da ação (2025) enfraquece a urgência necessária. 5. A inércia processual compromete a configuração do periculum in mora, uma vez que a situação perdurou por longo período sem busca de tutela judicial urgente. 6. A decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova, o que assegura a possibilidade de ampla produção de provas quanto à existência ou não da relação contratual questionada. 7. A ausência do requisito da urgência justifica a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar, sem prejulgamento do mérito da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de urgência atual e concreta inviabiliza a concessão de tutela provisória de urgência. 2. O longo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação compromete a caracterização do perigo de dano necessário à medida liminar." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8059602-91.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARLENE ROSA PRIMO DE JESUS e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA